Tribunal: CARF
Processo: 19515.720006/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720006/2015-10
ACÓRDÃO
1301-007.495 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO COSTAMILAN BERGAMASCHI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR NULIDADE. PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
SIGILO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
MULTA
QUALIFICADA.
OMISSÃO
DE
RECEITAS
DA
ATIVIDADE.
INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido comprovado o intuito de fraude, sonegação ou conluio, por
parte do sujeito passivo, há de ser afastada a multa de ofício qualificada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus
da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal.
Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes
deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
Fl. 6137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.495 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720006/2015-10
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para afastar a multa
de ofício qualificada aplicada à infração de omissão de receitas da atividade, remanescendo a
multa no patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 16-
072.242 da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
1. Cuida-se de impugnação administrativa interposta em 11/02/2015, que
pretende afastar o auto de infração de IRPJ e reflexos, regularmente constituído
em 08/01/2015, cuja ciência se deu pessoalmente em 13/01/2015.
2. No referido lançamento de ofício(fls. 5985/6029), verificou-se a existência de
infrações tributárias adstritas à omissão de receitas, quer pela via da omissão de
receitas da atividade - imputação direta-, quer pela via dos depósitos bancários de
origem não comprovada – presunção legal relativa-, bem como a realização do
arbitramento do lucro, tendo em vista a omissão na apresentação da escrituração
comercial e fiscal do ano-calendário 2010, não obstante, segundo exposto no
termo de verificação fiscal(TVF), ter a autoridade administrativa oportunizado a
apresentação de tais documentos por reiteradas vezes, quedandose o
contribuinte inerte ante as solicitações.
Fl. 6138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.495 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720006/2015-10
3
3. Na exação fiscal, consignou-se ainda a aplicação da multa de ofício, ora no
percentual ordinário (75%), notadamente no que tange à infração referente à
prova indireta coligida, ora no percentual majorado (150%), em face da
constatação direta com base no acervo probatório suporte do lançamento.
4. Segundo consta no TVF, a liquidação da pessoa jurídica denominada LF
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, restou concertada de maneira irregular, o que,
por desdobramento, direcionou a autuação para o contribuinte, pessoa física
enquadrada no que dispõe o art. 135 do CTN, que se encontrava na condição de
sócio administrador da sociedade empresária.
5. A autoridade administrativa consignou ainda, com objetivo de motivar o
direcionamento do auto de infração à pessoa física, a constatação da baixa da
pessoa jurídica indigitada, em 08/12/2011, conforme a dicção do distrato
regularmente averbado na Junta Comercial de São Paulo, o que inclusive foi
levado a efeito junto a RFB para fins de baixa da empresa, procedimento adotado
antes dos pagamentos dos tributos sabidamente devidos à Fazenda Nacional.
6. Na impugnação, o contribuinte insurgiu-se contra o lançamento, alegando, em
síntese, as seguintes teses de defesa: que a LF SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
LTDA., constituída legalmente em 15/04/2009, teve seu distrato social registrado
na Junta Comercial de São Paulo, com sua respectiva liquidação voluntária
habilmente registrada na RFB em 08/12/2001.
7. Que antes da presente ação fiscal, figurou no pólo passivo de procedimento
administrativo levado a efeito pela Secretaria Estadual de Fazenda de SP, no qual
sofreu autuação por meio do assim denominado AIIM 3. 158.669, tendo realizado
o pagamento integral do aludido crédito tributário, fato que, a seu juízo, evidencia
sua intenção em resolver todos os problemas fiscais ante a baixa da pessoa
jurídica, o que, por um lapso, não foi encetado junto a RFB.
8. Após tomar conhecimento da presente ação fiscal, buscou atender à
autoridade administrativa responsável, tendo inclusive solicitado à Secretaria de
Fazenda paulista os documentos que se encontravam naquela repartição pública,
afirmando, contudo, que os documentos não puderam ser recuperados. No
entanto, não apresenta qualquer documento que possa traduzir a
verossimilhança de tal alegação.
9. Em vista disso, diz não haver espaço para que seus atos sejam interpretados
como má fé, muito menos embaraço à fiscalização, já que tentou sempre atender
as intimações que lhe foram encaminhadas.
10. No que tange ao sigilo bancário, alega que o auferimento dos documentos
junto às instituições financeiras se deu mediante quebra de sigilo sem o devido
deferimento de autoridade judicial, o que colidiu frontalmente com a garantia
fundamental do art. 5o, XII, da CR/88, o que inquina todos os atos posteriores ao
conhecimento das operações bancárias que foram presumidamente consideradas
receitas omitidas.
Fl. 6139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.495 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720006/2015-10
4
11. Em se tratando de procedimento inconstitucional, deve, segundo seu prisma,
ser o auto de infração anulado na íntegra. Colaciona, na tentativa de demonstrar
o vício de inconstitucionalidade, o que restou decidido no RE no 389.808, onde
ficou assentada a impossibilidade de quebra de sigilo pela autoridade fazendária
federal. Vale dizer, referido aresto não tramitou nos termos do art. 543-B, isto é,
sob a sistemática da repercussão geral, o que, não obstante o relevante teor do
decisum, não indica qualquer verticalização daquele dispositivo. Como se verá
adiante, a jurisprudência do Pretório evoluiu nesta matéria.
12. Nas questões de mérito, pretende afastar a infração consubstanciada pelos
depósitos bancários de origem não comprovada – os quais, é bom que se diga,
foram levados ao seu conhecimento no bojo do procedimento, para que lhe fosse
oportunizado o direito de contradizer ou mesmo justificar a existência de tais
operações, sobejamente no sentido de afastar a qualificação de que se
subsumiam a receitas auferidas no período açambarcado-, pois, segundo seu
entendimento, já existe pronunciamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais(CARF/MF), consoante, v.g., aresto produzido no acórdão no 68.574, que
veda a subsunção de meras presunções ao conceito de receitas, embora a
mencionada decisão se refira a presunções simples, diferentes, portanto,
daquelas que, por expressa previsão legal, em decorrência do juízo de
probabilidade de que ocorrem no plano dos fatos, são aptas a produção dos
efeitos pertinentes, no caso.
13. Com relação ao arbitramento do lucro, também não vislumbra as hipóteses
legais para a imposição de tal medida gravosa, haja vista a previsão contida no art.
148 da norma geral tributária, que exige seja o procedimento pautado em
princípios constitucionais da tributação, e não em mero juízo de conveniência e
oportunidade.
14. No que toca à materialidade dos lançamentos acostados nos documentos
bancários, conforme demonstrou no curso da demanda, parte destes se referem a
empréstimos bancários, tais como duplicadas descontadas ou antecipadas e
operações financeiras de curto prazo.
15. Continua em seus argumentos fáticos, especialmente acerca do lançamento
de R$ 600.000,00, que alega ser empréstimo auferido junto à instituição
financeira a título de capital de giro, o que afasta qualquer ilação sobre a natureza
jurídica de receita a lhe ser impingida. E ainda, a conta garantia, uma das rubricas
consideradas pela autoridade administrativa, em verdade, trata-se de uma
espécie de conta própria para controle de capital de giro, ou seja, de empréstimos
contraídos no período.
16. Considerando as duas contas que foram suporte para o reconhecimento da
infração tributária, informa que a autoridade administrativa incluiu valores em
duplicidade na base de cálculo imponível, de forma que tal mister deve ser objeto
de decretação de nulidade.
Fl. 6140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.495 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720006/2015-10
5
17. Insurge-se, por derradeiro, contra a multa de ofício imposta, pois tal sanção
punitiva não respeita o princípio do não confisco capitulado no art. 150, V, da
CR/88. Para tanto, junta uma série de decisões do STF acerca da matéria.
18. Aporta como pedido a decretação de nulidade do auto de infração, bem como
a improcedência do crédito tributário e da cobrança administrativa.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora julgou improcedente a impugnação,
cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO. MEDIDA EXTREMA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO
PELO
REGIME
DE
APURAÇÃO
ESCOLHIDO
PELO
CONTRIBUINTE.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS. APLICABILIDADE.
Considerando que, após sucessivas dilações de prazo para apresentação de livros
comerciais e fiscais, o contribuinte se omite em apresentá-los, resta
imprescindível a aplicação da medida gravosa do arbitramento do lucro,
consentâneo o previsto no art. 530 do Decreto no 3000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda)
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE. COTEJO ENTRE AS DECLARAÇÕES E DEMAIS
DOCUMENTOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS COMO MEIO DE PROVA DIRETA.
No curso da autoria, após cotejo entre DIPJ, DACON e outras declarações
(obrigações acessórias informativas), e notas fiscais regularmente emitidas, se
comprovado que contribuinte omitiu receitas da atividade na apuração fiscal do
período, a prova direta é suficiente para amparar a imputação da omissão de
receitas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
ART. 42 DA LEI 9430/96.
No curso do procedimento fiscal, após a constatação da existência de depósitos
bancários em conta de titularidade do contribuinte, cabível a aplicação da
presunção legal instituída pelo art. 42 da Lei 9430/96. Se, após ter sido
oportunizado o direito do contribuinte de produzir prova em contrário sobre a
origem dos depósitos, não for produzida prova hábil a afastar tal presunção legal,
a autoridade administrativa tem o dever de incluir tais valores na base de cálculo
do IRPJ e seus reflexos, a título de receitas operacionais.
MULTA DE OFÍCIO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 44 DA LEI 9430/96.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO DIRIGIDO DO LEGISLADOR.
A aplicação da multa de ofício prevista na norma tributária se aplica em razão do
princípio da legalidade estrita, baliza do Direito Tributário. O princípio
constitucional da vedação ao confisco se dirige ao legislador na execução de sua
função constitucional, não cabendo o afastamento da exação por parte da
Fl. 6141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.495 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720006/2015-10
6
autoridade administrativa. No caso, houve a aplicação diferenciada das alíquotas,
sendo que a majoração foi promovida somente nas infrações relacionadas ao que
expõe o art. 1o da Lei no 8137/90.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, sem juntada de prova adicional, pugnando por seu
provimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Síntese dos Fatos
Conforme relato, trata-se de exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao
ano-calendário de 2010, acrescido de multa de ofício de 75% ou 150%, a depender da infração.
No referido lançamento, a Autoridade lançadora constatou a existência de infrações
tributárias adstritas à omissão de receitas, quer pela via da omissão de receitas da atividade –
imputação direta -, quer pela via dos depósitos bancários de origem não comprovada – presunção
legal relativa -, bem como a realização de arbitramento do lucro, tendo em vista a omissão de
apresentação da escrituração comercial e fiscal do ano-calendário de 2010.
Segundo consta no TVF, a liquidação da pessoa jurídica denominada LF
Suprimentos de Informática, restou concertada de maneira irregular, sendo o lançamento efetuado
em nome do sócio administrador Claudio Costamilan Bergamaschi, CPF 531.907-000-44, com base
da Lei Complementar no 123/06, art. 9o, parágrafos 4o e 5o.
Na impugnação, o contribuinte insurge-se contra o lançamento, alegando, em síntese,
os seguintes argumentos: que a empresa LF Suprimentos, constituída legalmente em 15/04/2009,
teve seu distrato social registrado na Junta Comercial de São Paulo, com sua respectiva liquidação
voluntária habilmente registrada na RFB em 08/12/2010; que, ao tomar conhecimento da presente
ação fiscal, buscou atender à autoridade administrativa responsável, tendo inclusive solicitado à
Secretaria de Fazenda paulista os documentos que se encontravam naquela repartição pública; que
houve quebra de sigilo bancário sem autorização judicial;
No mérito, pretendeu afastar a infração consubstanciada pelos depósitos bancários de
origem não comprovada; questionou o arbitramento, aduzindo que não se vislumbra as hipóteses
legais para a imposição de tal medida gravosa; no que se refere à materialidade dos lançamentos
Fl. 6142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.495 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720006/2015-10
7
acostados nos documentos bancários, alega que parte destes se referem a empréstimos bancários,
tais como duplicatas descontadas ou antecipadas e operações financeiras de curto prazo; que o
lançamento de R$ 600.000,00, trata-se de empréstimo auferido junto à instituição financeira a título
de capital de giro, e ainda, a conta garantida, trata-se de uma espécie de conta própria para controle
de capital de giro, ou seja, empréstimos contraídos no período. Insurge-se ainda contra a multa
qualificada e ao final pugna pela improcedência do crédito tributário e da cobrança administrativa.
Sobreveio a decisão da DRJ, no sentido de manter o crédito tributário exigido.
Uma vez mais irresignado, a recorrente apresentou o recurso voluntario a este
Conselho, ratificando suas razões de defesa contidas em impugnação, intitulando os seguintes
tópicos:
- Do encerramento das Atividades da LF Suprimentos de Informática
- Do Início do Procedimento Fiscal e do Encerramento das Atividades da Empresa
- Da Quebra de Sigilo Bancário Sem Autorização Judicial
- Da Apuração do Crédito Tributário por Presunção
- Dos Valores Apurados
- Da Multa Punitiva Aplicada
- Da Verdade Material do Processo Administrativo
E, ao final pugna pelo provimento do seu recurso: com o reconhecimento das
nulidades do processo administrativo, sem a possibilidade de sua renovação, por conta da própria
decadência; ou, em caso de não acolhimento da questão procedimental, requer, no mérito, a
insubsistência do auto de infração eis que são indevidos os valores constantes [...]
Analisemos:
Da Preliminar de Nulidade. Quebra de Sigilo Bancário Sem Autorização
Judicial
Neste tópico, alega-se a inconstitucionalidade da quebra de sigilo realizado no curso
do procedimento, com o propósito de ser declarada a nulidade dos autos de infração.
Não prosperam os argumentos.
Atualmente é pacífico o entendimento de que o Fisco Federal possui o direito de
solicitar diretamente nas instituições financeiras extratos bancários de qualquer contribuinte, desde
que o faça em harmonia com o que dispõe a Lei 105/2001 e Decreto no 3.724/2001.
Nesse sentido, vale lembrar que Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da
ADI 2.859-DF, declarou constitucional o acesso direto pelo Fisco Federal à movimentação
financeira do contribuinte, e fez referência expressa ao Decreto no 3.724/2001, consignando que a
disciplina dada àquele ato regulamentar (Decreto no 3.724/2001) resguardava as garantias
processuais do contribuinte, além de proteger o sigilo de seus dados bancários.
Portanto, rejeita-se a nulidade suscitada.

Da Responsabilidade Pessoal do Sócio após a Liquidação
Fl. 6143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.495 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720006/2015-10
8
Acerca da responsabilidade pessoal do sócio após a liquidação da sociedade, a
decisão recorrida assim se manifestou:
32. Em outro giro, acerca da responsabilidade pessoal do sócio após a liquidação
da sociedade, andou bem a autoridade administrativa, na medida que comprovou
a existência de tributos devidos antes da liquidação, mas que não poderiam mais
ser cobrados daquela tendo em vista a sua extinção definitiva, inclusive já
devidamente averbada na Junta Comercial competente.
33. A liquidação, por definição, pode ser entendida como o procedimento pelo
qual a sociedade mercantil dispõe de seu patrimônio – realização de seus haveres-
, bem como encerra suas operações, cobrando créditos e pagando seus credores,
nos termos estabelecidos no contrato social ou, na ausência de cláusulas neste
sentido, de acordo com o que prescreve a lei civil e as normas de direito público.
34. No caso em tela, a liquidação da sociedade antes do pagamento dos tributos
que sabidamente eram devidos à época do encerramento das atividades e da
averbação do distrato se molda escorreitamente no contexto de uma dissolução
irregular da pessoa jurídica, apta a ser enquadrada no que estabelece o art. 135
do CTN. Vale dizer, dissolução irregular considerada como espécie de infração à
lei.
35. A doutrina e a jurisprudência pátrias são praticamente unívocas em entender
se tratar a responsabilidade do art. 135 como uma responsabilidade pessoal dita
por transferência, na qual o sócio administrador, após comprovado o dolo na sua
conduta, ou seja, a livre e deliberada vontade de produzir o efeito danoso (a
dissolução irregular), passa a ser o único responsável pela obrigação tributária.
Há, portanto, a finalidade tributária inserida neste contexto, a despeito de haver
também uma grave violação à lei comercial quando da liquidação pendentes
ainda dívidas da sociedade.
36. Não obstante o presente exame administrativo se referir ao controle interno
da legalidade, típico do poder de autotutela administrativa, vale trazer a lume
aresto paradigma do STJ acerca da matéria, onde se situa a liquidação de
sociedade com dívida fiscal como espécie de infração a lei, in verbis:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135.
III. CTN. DIRETOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO.
(...)
2. A responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente só
se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada
pelo dirigente. Grifa-se (EREsp 100.739/SP. Rel Min. José Delgado)
37. O consectário lógico foi o que restou configurado na demanda, ou seja, o
direcionamento da imputação fiscal ao sócio administrador, que detinha,
mediante cláusula contratual, todos os poderes inerentes à administração da
sociedade, inclusive suas obrigações legais perante a administração tributária,
razão pela qual, após ter sido suficientemente demonstrada a dissolução
Fl. 6144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.495 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720006/2015-10
9
irregular, provocou-se a transferência do ônus da obrigação de pagar, agravado
pela conduta típica prevista no art. 1o da Lei no 8137/90 demonstrada no autos.
38. Ainda neste ponto, o que se coloca somente por pura argumentação e dentro
de uma busca pelo objetivo teleológico da affectio societatis, a cláusula 5a do
distrato social (fls. 240/242) - convenção privada que vincula somente as partes
contratantes, isto é, os sócios-, expressamente impõe a responsabilidade pelas
dívidas fiscais da sociedade extinta ao sócio administrador, o que demonstra
fatalisticamente que entre eles já havia o efetivo conhecimento de tal
responsabilidade a ser erigida ao sócio por transferência.
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Da Presunção de Omissão de Receitas
Como se disse, o contribuinte é acusado de omissão de receita, caracterizada pela
falta de comprovação da origem dos depósitos/créditos efetuados em suas contas bancária,
tendo por base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam -se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O referido dispositivo, inclusive, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, em julgamento sujeito à repercussão geral:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
Fl. 6145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.495 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720006/2015-10
10
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional". (RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a)
p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-
2021 PUBLIC 13-05-2021)
Tal dispositivo legal estabeleceu uma presunção de omissão de receitas, autorizando
a exigência de imposto de renda e de contribuições correspondentes, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
de investimento.
O contribuinte foi intimado a comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem dos valores depositados/creditados nas suas contas corrente, e deixou de comprovar a
origem dos depósitos questionados pelo Fisco, e, no transcurso do processo administrativo também
não se desincumbiu em comprovar com provas hábeis e idôneas a origem dos depósitos bancários.
Há de se esclarecer que não se está tributando o depósito bancário ou que este seja o
fato gerador do imposto de renda. O que se está tributando é uma importância financeira de
propriedade da fiscalizada que, pelo fato de não estar justificada, deve ser considerada receita
omitida, segundo a legislação acima reproduzida, presumindo-se que este montante na verdade se
origina de receita tributável auferida.
A recorrente alega que alguns dos registros aos registros em sua conta corrente se
reportam a empréstimos bancários, devendo ser afastados da tributação, por estar fora do conceito
de receitas auferidas no período de apuração em tela. Vejamos:
Com referência ao depósito datado de 21/10/2010, no valor de R$ 600.000,00, cujo
histórico se refere a “Giro Parcelado” (empréstimo), de fato, o histórico evidencia que se trata de
lançamento de empréstimo, e por isso, ele deve ficar de fora do escopo da presunção em tela.
Porém, ele está mesmo de fora, pois, compulsando os autos, verifica-se que a Autoridade Fiscal
Fl. 6146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.495 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720006/2015-10
11
lançadora providenciou uma conciliação bancária, através da qual, afastou não só este registro,
como tanto outros que se referiram a lançamentos entre contas de mesma titularidade ou
empréstimos.
Este fato foi percebido pela decisão recorrida, e por concordar com a análise fática
por ela efetuada, transcrevo o trecho a seguir, para adicioná-lo ao voto:
51. Vejamos: no que atine ao depósito bancário datado de 21/10/2010, no valor
de R$ 600.000,00, cujo histórico se refere a “GIRO PARCELADO” (empréstimo), há
clara e suficiente cognição de que se trata de lançamento referente a empréstimo
bancário, portanto, fora do escopo da presunção, pois a dicção mais elementar
indica se tratar de valores com origem comprovada alhures do conceito de
receitas operacionais da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
52. Não obstante tal constatação, ao compulsar os valores inseridos na base de
cálculo do IRPJ, verifica-se objetivamente que a autoridade administrativa cuidou
de providenciar uma conciliação bancária de modo a afastar não só este registro,
como também os demais que se referiam a lançamentos entre contas de mesma
titularidade e demais lançamentos referentes a empréstimos.
53. Para melhor ilustrar tal conclusão, para o mês de outubro de 2010, a base de
cálculo utilizada na infração em tela foi de R$ 170.228,56, o que, somando-se os
demais valores não comprovados pelo contribuinte - e aqueles afastados da
matriz de incidência em face de sua denominação expressa, a qual se liga
diretamente à definição de empréstimos, verifica-se a diligente conduta da
autoridade administrativa em proceder na depuração dos valores.
54. Ainda que não tivesse sido encetado o encontro de contas visando a
depuração dos valores, não há como acolher a tese da defesa sem que esta esteja
amparada por acervo probatório suficiente a ensejar o afastamento da
imputação.
55. Como se sabe, no campo da prova, em se tratando de inversão do onus
probandi, conforme já dito acima, deve a parte que tem o dever de elidir os fatos
que, por juízo de probabilidade atestam sua verossimilhança, trazer aos autos os
meios de prova necessários ao convencimento do julgador sobre inexistência
destes, nos moldes do art. 369 do CPC, dispositivo que se aplica subsidiariamente
ao PAF. Meios de prova admitidos moral e legalmente em Direito, é bom que se
diga.
56. A mera alegação de que o histórico dos depósitos não indica a subsunção ao
conceito de renda não pode afastar a presunção legal, na medida que desprovidos
de elementos documentais necessários à produção destes efeitos. Há
lançamentos que por si só indicam sua natureza, como é o caso da rubrica “GIRO
PARCELADO (empréstimo). Outros, porém, exigem o suporte probatório
necessário à interpretação excludente.
57. Em outras palavras, dada a situação peculiar dos lançamentos, que tem uma
linguagem bancária específica, a prova a ser produzida deve apontar para que o
Fl. 6147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.495 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720006/2015-10
12
registro financeiro tenha sido efetivamente uma transferência ou uma operação
de crédito, que não indique a existência de acréscimo de receita ou que
eventualmente tenha sido levada à tributação em momento anterior, o que
definitivamente não ocorreu no presente caso, haja vista ter o contribuinte se
limitado somente a arrolar os depósitos e informar que se tratavam de
lançamentos fora do contexto presuntivo, sem, contudo, apresentar documentos
comprobatórios neste diapasão
Dessa forma, tendo a contribuinte deixado de comprovar, com documentação hábil e
idônea, a origem dos valores creditados nas contas bancárias arroladas nos autos, restou
caracterizada a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, de que os valores
creditados advieram de receitas não oferecidas à tributação.
Da Multa Aplicada
A multa aplicada no percentual de 150% diz respeito apenas à infração 001, omissão
de receitas da atividade, em face da constatação direta com base no acervo probatório suporte do
lançamento.
Embora a recorrente não tenha contestado o mérito da infração, insurgiu-se contra a
multa de ofício no percentual de 150%, sob a alegação de que ela é excessiva, de caráter
confiscatório e, como está acima de 100% (cem por cento) do valor do tributo, é terminantemente
proibida pelo nosso ordenamento jurídico e o entendimento jurisprudencial.
A fiscalização assim fundamentou a aplicação da aludida multa de ofício:

Ou seja, entendeu-se que a diferença entre o total das notas fiscais emitidas e os
valores declarados pelo sujeito passivo por meio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federal (DCTF) caracterizaria, em tese, crime de sonegação fiscal, previsto no art. 71 da Lei
4.502/64, aplicando, assim, a multa de 150%.
Neste ponto, deve ser reformada a decisão.
Para que se possa cogitar da multa qualificada de 150%, imprescindível que a
autoridade fiscal identifique e comprove a exata ação ou omissão dolosa, tanto no aspecto objetivo
(prática de ato ilícito), quanto no aspecto subjetivo (vontade ou intenção de lesar o fisco).
Fl. 6148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.495 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720006/2015-10
13
Essas situações normalmente são identificadas através de uso de meios inidôneos
para acobertar fatos que dão origem ao crédito tributário ou pela prática de medidas que induzam a
erro o trabalho da fiscalização.
Trata-se dos denominados atos dolosos ou fraudulentos, que levam ao caminho da
sonegação ou evasão fiscal, tais como uso de “notas fiscais frias”, “notas fiscais de favor”,
contabilidade paralela, conta bancária não declarada (“caixa 2), interposição fraudulenta de pessoas
(“laranjas” ou “testa de ferro”), falsidade ideológica, documentos falsos etc.
No caso concreto, veja-se que inexiste registro de utilização de qualquer medida
fraudulenta por parte do contribuinte. Pelo que se vê dos autos, consubstanciado no próprio relato
da fiscalização (TVF), os valores considerados omitidos foram lançados em nota emitidas pelo
próprio contribuinte, e apenas a diferença encontrada, em comparação com os valores constantes
em DCTF transmitida, que lhe foi exigida. Trata-se de caso típico de declaração inexata.
Ressalte-se que o ilícito tributário praticado – de declarar tributos em valor inferior
ao escriturado ou lançados em nota fiscais emitidas regularmente – possui tipificação legal própria
no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Assim, há de ser afastada a multa de ofício qualificada, remanescendo a multa no
patamar de 75% para a infração 001, omissão de receitas da atividade.

Lançamentos Conexos
O decidido acima aplica-se igualmente aos lançamentos conexos decorrentes do
IRPJ, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
CONCLUSÃO
Do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, voto por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, apenas para afastar a multa de ofício qualificada aplicada à infração
001, omissão de receitas da atividade, remanescendo a multa no patamar de 75%.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 6149
DF CARF MF
Original